Tribunal: STF
Processo: RE 1566894
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialética recursal. Súmula 287 do stf. Não conhecimento.



I. Caso em exame



      1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário diante da ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos expendidos na petição de recurso extraordinário, sem impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.



II. Questão em discussão



      2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialética recursal, impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) determinar se a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.



III. Razões de decidir



      3. O princípio da dialética recursal exige que o recorrente ataque especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.



      4. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à necessidade de reexame de fatos e provas, limitando-se a reiterar a tese de cabimento do recurso extraordinário.



      5. Nos termos da Súmula 287 do STF, a deficiência na fundamentação do recurso impede seu conhecimento quando não permite a exata compreensão da controvérsia.



      6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento do agravo regimental.



IV. Dispositivo 



7. Agravo regimental desprovido.